Tribunal: TJDFT
Processo: 0754239-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO.
1. A apuração de eventual aluguel devido pelos condôminos não consta do título judicial em execução, eis que remetido ao ajuizamento de demanda própria.
2. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer o erro material apontado e extirpar do v. acórdão embargado a menção de liquidação de aluguéis, restando delimitada a matéria no sentido da necessidade de prévia liquidação de sentença tão somente para definição das frações do imóvel que cabem a cada um dos condôminos.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.